Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-73.2022.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000535-73.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA JOAQUINA DA SILVA - CPF: 362.393.721-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MANOELLY DO PRADO OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 002.285.584-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANO MORAL
–
INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Joaquina da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, que nos autos da ação de desconstituição de dívida que move contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Inconformada, sustenta a apelante que a sentença se baseou em premissa equivocada, pois não nega a existência de relação jurídica com o banco. Esclarece que o pedido inicial debate a negativação indevida do nome da autora, enquanto que os descontos são realizados diretamente de seu beneficio previdenciário, não ocorrendo inadimplência. Discorre, ainda, a inexistência de notificação referente à negativação levada a efeito pelo apelado, agindo em total desrespeito à legislação. Requer a reforma da sentença, pugnando pela desconstituição do débito e ao arbitramento de indenização a título de dano moral, invertendo-se o ônus.

O apelado mesmo intimado deixou de apresentar contrarrazões (id. 1235095206).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca Joaquina da Silva moveu ação de desconstituição de dívida contra o Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que
é pessoa idosa, aposentada, muito humilde e sobrevive do seu beneficio previdenciário que recebe da Seguridade Social – INSS, quando
restou surpreendida com apontamento no cadastro de inadimplentes, determinado pelo banco réu no valor de R$47,90, referente ao contrato n. 203344361, pois o referido empréstimo foi realizado na modalidade consignado e vem sendo descontado regularmente no seu extrato beneficiário, desconhecendo qualquer inadimplência.

A douta juíza
a quo
prolatou sentença julgando improcedência da demanda, reputando regular o apontamento determinado pelo banco ao passo que existente relação jurídica entre as partes, a qual foi anulada por essa câmara sob o seguinte argumento: “
Logo, com a devida vênia, a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, restando
evidente que o
decisum
objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o seu dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida
.
”- id 162457694.

Após remetidos os autos para a instância de origem, a d. magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida (id. 235095201).

Inconformada, sustenta a apelante que a sentença se baseou em premissa equivocada, pois não nega a existência de relação jurídica com o banco. Esclarece que o pedido inicial debate a negativação indevida do nome da autora, enquanto que os descontos são realizados diretamente de seu beneficio previdenciário, não ocorrendo inadimplência. Discorre, ainda, a inexistência de notificação referente a negativação levada a efeito pelo apelado, agindo em total desrespeito à legislação. Requer a reforma da sentença, pugnando pela desconstituição do débito e ao arbitramento de indenização a título de dano moral, invertendo-se o ônus.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão assiste a parte apelante, isto porque, a autora discute nos autos acerca da negativação indevida no cadastro de inadimplentes por parte do banco réu, sob o fundamento de que o débito foi devidamente quitado, até mesmo porque era descontado em folha de pagamento.

Vislumbra-se que a autora foi negativada pela inadimplência do valor de R$47,90, vencido em 08.12.2020, referente ao contrato sob o n.203344361. Colaciono a seguinte imagem (id. 153331773):

Por outro lado, a autora traz aos autos, o extrato de pagamento, o qual demonstra o efetivo pagamento dos empréstimos no referido mês – dezembro de 2020 (id. 153331775 - pág. 61).

Ademais, verifica-se que no contrato de empréstimo consignado, os descontos são realizados diretamente em folha, sendo que tais descontos somente cessam após liquidado o contrato.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista, bem como restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança, razão pela qual a desconstituição da restrição apontada nos autos é medida que se impõe.

Com efeito,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do nome da recorrente no cadastro do SPC/SERASA.

O próprio ato praticado pelo apelante conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral do apelado, se alastrando no âmbito social. Tais fatos, por si só, comprometem a moral da pessoa que passa por situação vexatória e constrangedora.

Ademais, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SERASA/SPC, por si só já configura injusta agressão à honra, a imagem e ao bom nome da apelante, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nestes termos, o ato arbitrário é confesso e o dano moral é consequência, uma vez que a ré não comprovou a efetiva existência do débito lançado pelo recorrido, o que impôs a declaração de inexistência do débito em discussão, bem como a baixa definitiva da negativação do nome da autora.

Quanto ao dano moral, este por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nesse sentido manifestou esta Câmara em acórdão da minha relatoria,
in verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO.

A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos temos da súmula 54 do STJ.”
(RAC n. 4618/2011, j. 08.06.2011).

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

A indenização de R$ 5.000,00 pelo dano moral,
cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, para desconstituir a restrição apontada em nome da autora e condenar a instituição financeira ré a ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo dano moral causado a autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do re
c
urso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024